Tribunal: TJPA
Processo: 0003523-89.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003523-89.2013.8.14.0069

APELANTE: WILSON DE FREITAS SOARES

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE ANAPU

APELADO: MUNICIPIO DE ANAPU, WILSON DE FREITAS SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. ATO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ANULADO VIA JUDICIAL, DETERMINANDO A SUA REINTEGRAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO ILEGAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO AUTORAL À COBRANÇA DOS VALORES PRETÉRITOS QUE POSSUI SEU TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROLATADA NO BOJO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O APELO DA MUNICIPALIDADE E PROVIDO DE WILSON CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS APELOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA MUNICIPALIDADE E PROVIMENTO DE WILSON SOARES,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
WILSON DE FREITAS SOARES e MUNICIPIO DE ANAPU
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de Anapu que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por Wilson de Freitas Soares, julgou parcialmente procedente o pedido.

A ação visa o pagamento retroativo dos salários do servidor Wilson de Freitas Soares, decorrentes da anulação do ato administrativo, que entendeu ser ilegal a sua demissão do serviço público.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 9100649 - Pág. 1 a 6), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o MUNICÍPIO DE ANAPU a pagar ao autor toda a remuneração a ele devida, inclusive férias e 13º salário proporcionais referente ao período de julho de 2009 a janeiro de 2010, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora, fixando como índice o de remuneração da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 9494/97) e como termo inicial a data de cada pagamento no realizado, por se tratar de responsabilidade contratual com obrigação líquida, tudo em conformidade com o julgamento do RESP 1.495.146-MG, julgado pela 1ª Seção do STJ em 22/02/2018 na sistemática de recurso repetitivo, assim o fazendo com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido para pagamento da remuneração relativa ao período de janeiro de 2005 a junho de 2009 em razão da ocorrência da prescrição da pretensão, assim o fazendo com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC.

Por ser o requerido sucumbente em parte mínima do pedido (artigo 86, parágrafo único do CPC), condeno o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios em favor do advogado do Município, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Sentença publicada em gabinete. Registre-se. Considera-se intimada a parte autora na pessoa de seu advogado, via publicação em DJE.

A fim de evitar tumulto e dificuldade de acesso aos autos, após o transcurso do prazo recursal para o reclamante, intime-se o Município requerido por meio de sua Procuradoria com remessa dos autos (artigo 183, § 1º do NCPC).

Sentença no sujeita a reexame necessário, pois no excede o teto legal de 100 salários mínimos (artigo 496, § 3º, inciso III do NCPC).

Após o trânsito em julgado, sem que haja requerimento de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia contra a Fazenda Pública, arquivem-se os presentes autos, sem prejuízo de posterior pedido de desarquivamento pela parte interessada.”

Inconformado com os termos da sentença, o autor da ação interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 9100649 - Pág. 10 a 14), apenas modificando o julgado, em relação ao período abrangido pela prescrição.

O Município de Anapu também interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 9100650), requerendo a reforma do julgado, para tanto aduziu a ocorrência da prescrição, e no mérito, a improcedência do pagamento dos salários, tendo em vista que o apelado não estava exercendo seu cargo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi os recursos em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 9103737.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 9491518.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, e passo a analisa-los conjuntamente.

O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a possibilidade do autor receber as verbas remuneratórias (ressarcimento) do período compreendido entre sua exoneração reputada ilegal (2005) e a sua devida reintegração (2012), tendo em vista a anulação do ato administrativo que resultou na injusta exoneração da servidora público dos quadros do Município de Anapu.

Em suas razões recursais, defende a Municipalidade que a pretensão versada pela parte autora encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, eis que o período de afastamento do recorrido se limitou ao período de 01/01/2005 até dia 15/01/2010, todavia, a presente ação somente fora intentada em 26/07/2013.

Pois bem. Vou direto ao ponto. O trânsito em julgado da ação que buscou a anulação do ato administrativo que resultou na injusta exoneração da servidora é o termo inicial da prescrição objetivando o direito a receber as remunerações do período compreendido entre a irregular exoneração e a devida reintegração. Na hipótese, tendo em vista que o writ transitou em julgado em 06 de agosto de 2012 e a presente demanda fora ajuizada em 26 de julho de 2013, não há que se falar em prescrição do fundo de direito ou quinquenal.

É dizer: a parte autora tinha cinco anos após o trânsito em julgado da ação que anulou do ato administrativo que resultou na sua exoneração para cobrar os valores referentes a todo o período em que esteve afastada.

Ademais, é entendimento consolidado do STJ que ao servidor reintegrado são assegurados todos os direitos privados em decorrência da demissão ilegal, de modo que a condenação ao pagamento das verbas retroativas não configura enriquecimento ilícito da demandante, pelo contrário, caso não sejam pagas será enriquecimento indevido da própria administração, uma vez que é direito da servidora reintegrada.

No mesmo sentido: "A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum', não havendo que se falar, portanto, em ofensa à coisa julgada por não ter a ordem sido expressa quanto aos efeitos financeiros, tampouco em excesso de execução por ter sido considerado como termo inicial das parcelas devidas a data do afastamento do servidor dos quadros da Administração." (STJ - AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012).

E mais:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS . 1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da demissão do recorrente determinando sua reintegração ao cargo, porém consignou: "não me parece razoável mandar proceder pagamentos e contagem de tempo de serviço de servidor que deixa de comparecer ao serviço, até mesmo nas hipóteses de prática de ato desmotivado" (fl. 358, e-STJ). 2. "A anulação do ato de demissão direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum'" (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). 3. Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1773701 CE 2018/0268686-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

Desse modo, tendo em vista que prescrição é matéria de ordem pública, impõe-se a reforma parcial da sentença combatida para julgar procedente ação, condenando a Municipalidade a pagar ao autor, todo o período por ele afastado, em razão da ausência de prescrição.

Ante o exposto, conheço dos recursos, julgando improcedente o apelo formulado pelo Município de Anapu e reformando a sentença, para condenar a Municipalidade a pagar a integralidade dos salários devidos, em razão da ausência de prescrição no presente caso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023